Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011702-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), FERNANDA ELEN VIEIRA DE BRITO - CPF: 023.987.041-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA PROVA TÉCNICA AO PAGAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a realização de prova pericial ao adiantamento de 50% dos honorários técnicos pela autora, mesmo após deferida a justiça gratuita, em ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de adiantamento de honorários periciais por parte beneficiária da justiça gratuita, mesmo quando a prova técnica é imprescindível à instrução do feito e a responsabilidade pelo custeio compete, nos termos da legislação processual, ao ente público.

III. Razões de decidir

3. A parte autora foi expressamente beneficiada com a gratuidade da justiça, reconhecendo-se sua hipossuficiência econômica, o que impede a imposição de encargos financeiros que inviabilizem o exercício do direito de ação.

4. A prova pericial requerida é indispensável para o deslinde da controvérsia, tratando-se de ação que versa sobre adicional de insalubridade, cuja comprovação depende de avaliação técnica específica.
5. O § 3º do art. 95 do CPC/2015 determina que o custeio da perícia requerida por beneficiário da justiça gratuita recairá sobre o Estado, mediante servidor do Judiciário, entidade conveniada ou recursos orçamentários.
6. A decisão recorrida, ao impor à parte economicamente hipossuficiente o ônus da perícia, compromete o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça, violando frontalmente o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a exigência de adiantamento dos honorários periciais pela parte autora, determinando que a despesa seja suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
: “1. É ilegítima a exigência de adiantamento de honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita, mesmo quando a produção da prova tenha sido requerida exclusivamente por ele. 2. O custeio da perícia técnica, nesses casos, deve recair sobre o ente público, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 95, § 3º, e 98, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.736/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.12.2016; TJMT, AI nº 1010090-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Fernanda Elen Vieira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da ação de cobrança n. 1001021-75.2024.8.11.0032, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, determinou o adiantamento de 50% dos honorários periciais pela Autora, mesmo após o deferimento do benefício da justiça gratuita.

interposto por Fernanda Elen Vieira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da ação de cobrança n. 1001021-75.2024.8.11.0032, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, determinou o adiantamento de 50% dos honorários periciais pela Autora, mesmo após o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Irresignada, a Agravante requer a reforma da decisão, argumentando que a imposição do pagamento dos honorários técnicos viola frontalmente o disposto no §3º do art. 95 do Código de Processo Civil.

Defende que, sendo beneficiária da gratuidade judiciária, não poderia ser compelida a arcar, ainda que parcialmente, com despesas decorrentes da prova pericial requerida.

Sustenta que a legislação processual prevê a responsabilidade do Ente estadual pelo custeio das perícias nesses casos, inclusive com recursos alocados no orçamento público ou, subsidiariamente, mediante designação de servidor do Judiciário ou órgão público conveniado.

Aduz que a decisão recorrida representa óbice injustificado ao seu direito à produção de prova, comprometendo a instrução processual e inviabilizando o exame técnico da pretensão deduzida, especialmente em se tratando de demanda que versa sobre adicional de insalubridade, cuja constatação depende necessariamente de perícia especializada.

Enfatiza, ainda, que eventual inércia no recolhimento dos honorários dentro do prazo fixado resultará em preclusão do direito à prova, prejudicando de forma irreversível sua pretensão.

Aponta, ademais, a existência de jurisprudência pacífica no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo concessão da justiça gratuita, compete ao ente público arcar com os custos da perícia técnica, mesmo quando requerida exclusivamente pela parte autora

Com essas razões, requer provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo postulado foi concedido, consoante decisão de id. 280700396.

A parte agravada não apresentou a contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 295763390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Fernanda Elen Vieira de Brito interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível,
contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança n. 1001021-75.2024.8.11.0032, que determinou o adiantamento de 50% dos honorários periciais pela Autora, mesmo após o deferimento do seu benefício da justiça gratuita.

Denota-se dos autos que Fernanda Elen Vieira de Brito, servidora pública estadual, ajuizou ação de cobrança n. 1001021-75.2024.8.11.0032 contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade sob o fundamento de que exerce atividades de limpeza com exposição a agentes biológicos e químicos.

Na fase de instrução, foi requerida a produção de prova pericial.

O Juiz singular deferiu a justiça gratuita à Autora, mas determinou o adiantamento de 50% dos honorários periciais por ela, sob pena de preclusão.

Contra esta decisão recorre Fernanda Elen Vieira de Brito, pretendendo a reforma do
decisum
, sob o argumento de que a exigência viola o art. 95, §3º do CPC, que veda a imposição de custeio pericial ao beneficiário da gratuidade.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal diz respeito à ao acerto ou não da decisão que condicionou a realização de prova pericial ao adiantamento parcial dos honorários técnicos pela parte autora, não obstante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte Agravante obteve, por decisão judicial expressa, a concessão da gratuidade da justiça, com fundamento na documentação juntada aos autos e que comprova sua condição de hipossuficiência econômica. Esse reconhecimento impede, por força de norma legal específica, a imposição de encargos processuais que comprometam o pleno exercício do direito de ação.

Logo, a prova técnica requerida reveste-se de caráter indispensável à instrução do feito, considerando que o objeto da demanda consiste na percepção de adicional de insalubridade, cujo reconhecimento depende, obrigatoriamente, de avaliação pericial para aferição da exposição habitual a agentes nocivos. Trata-se, pois, de elemento probatório cuja produção não é facultativa, mas condição para que o julgador possa formar convicção sobre os fatos constitutivos do direito alegado.

Nesse cenário, a determinação judicial que impôs à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita o pagamento de metade dos honorários periciais contraria diretamente o § 3º do artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece, de maneira inequívoca, que o custo da perícia, quando imputado à parte amparada pela gratuidade, deverá ser suportado por servidor do Judiciário, por entidade pública conveniada ou, na ausência desses, com recursos provenientes do orçamento do ente federativo responsável.

A redação legal é clara e não comporta exceções quanto à origem da iniciativa probatória. Seja a prova solicitada pela parte hipossuficiente, seja determinada de ofício pelo magistrado, é vedada a transferência da obrigação pecuniária à parte que já demonstrou incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

Ademais, a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que, nesses casos, compete ao Estado assumir o ônus financeiro decorrente da atividade pericial, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição e de frustrar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A eventual ausência de previsão orçamentária específica ou de convênios administrativos não autoriza o Judiciário a afastar a aplicação do comando normativo, tampouco a restringir a eficácia da gratuidade deferida.

Assim, o risco de preclusão da prova em virtude do não pagamento indevido constitui afronta direta ao devido processo legal, pois impede a parte de demonstrar, por meio de elemento técnico idôneo, a veracidade de suas alegações. Ao suprimir essa possibilidade de atuação no processo, a decisão recorrida compromete a própria utilidade da jurisdição e o escopo da prestação jurisdicional.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade da exigência de pagamento, determinando-se que o custeio da perícia recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, garantindo-se à parte agravante o direito à produção da prova pericial, nos moldes da norma processual aplicável.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a

fim de afastar a exigência de adiantamento dos honorários periciais pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, determinando que a despesa seja suportada pelo ente público, nos termos do artigo 95, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025